Tribunal: TJES
Processo: 0000214-40.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-40.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito.

II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

III. Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.

IV. Recuso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0000214-40.2022.8.08.0060

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Atilio Vivacqua em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em benefício de Deivison Brito da Silva, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município recorrente a proceder a internação compulsória em hospital adequado.

Em suas razões recursais, sustentou nulidade da sentença pois o referido
decisum
determinou a internação compulsória de pessoa maior e capaz sem que ele tenha sido citado. Prosseguiu narrando que constitui responsabilidade do Estado o atendimento de saúde em grau complexo omo é a hipótese dos autos, em cumprimento ao tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final pugnou pela nulidade da sentença e, no mérito propriamente dito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em desfavor do Município recorrente.

Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no id. 6291206 vindicando pela manutenção da sentença.

Ministério Público Estadual vindicou pelo desprovimento do recurso no id. 6291208.

Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo, conforme id. 7665274.

Inicialmente, de pronto rechaço a preliminar de nulidade de sentença haja vista que, diferente de como afirmado pelo recorrente, o Sr. Deivison Brito da Silva foi citado vide mandado n. 4495279 (id. 6291195).

Nesse sentir, a despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito.

Com isso, rejeito a nulidade avençada.

Impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2o, caput, que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
"

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse trilhar, é cediço que ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), consignou o e. STF que, “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Nesse passo, considerando ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária, direcionando-o, portanto, conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se o apelante apenas em caso de não cumprimento pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou parcial provimento ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se a municipalidade apenas em caso de não cumprimento pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
direcionar o cumprimento da obrigação de fazer conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se a municipalidade apenas em caso de não cumprimento pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.